Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO. EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta em desfavor de sentença que indeferiu a inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de não atendimento integral da determinação de emenda à inicial, outrora ordenada pelo juízo.
2. Consoante o disposto na Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, e admite que a assinatura do emitente no respectivo documento seja levada a efeito por meio eletrônico, condicionada à garantia da identificação inequívoca do signatário (artigo 28 e artigo 29, § 5o).
3. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 instituiu “a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.
3.1. Não obstante, segundo aludida norma legal, não há óbice para “a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (artigo 10, § 2o).
4. A juntada de título com assinatura digital que não cumpre às determinações contidas no art. artigo 1o, §2o, III, “a” e “b”, da Lei 11.419/2006, não atende a ordem de emenda à inicial.
5. Na hipótese, é inviável a confirmação da autenticidade da assinatura eletrônica aposta no Título Extrajudicial que embasa a presente execução. Verifico que não foi juntado aos autos o Certificado de Assinatura e não há pontos de autenticação ou elementos hábeis para identificação, com a certeza que o caso requer, da autenticidade do signatário, tais como data e hora, nome, CPF, e-mail, Código de Verificação, IP e localização, revelando-se acertado o julgado que indeferiu a petição inicial.
6. Assim, uma vez certificado que a parte autora, após devidamente intimada, manteve-se inerte, não providenciando o fiel e integral atendimento da determinação judicial de emenda, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem exame do mérito.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.